Tribunal: TJBA
Processo: 8000657-06.2021.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000657-06.2021.8.05.0242 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANDREIA DA SILVA SANTOS Advogado(s): EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, CARLA LETICIA TORRES PIRES APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE Advogado(s):ANDRE REQUIAO MOURA ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. REJEITADA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIO DE EX-VEREADORA. PROVA DE ASSIDUIDADE ÀS SESSÕES ORDINÁRIAS. DOCUMENTOS SOB GUARDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO QUANTO ÀS AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS. CONDICIONAMENTO DO PAGAMENTO À COMPROVAÇÃO POSTERIOR PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DAS DIFERENÇAS NO PERÍODO NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança de diferenças de subsídios de ex-vereadora, reconhecendo o direito ao recebimento complementar condicionado à comprovação de assiduidade às sessões ordinárias no período de 22.04.2016 a 31.12.2016. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Município de Saúde/BA possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se cabe ao Município o ônus de demonstrar as ausências injustificadas que justificariam o pagamento reduzido ou se deve ser mantido o condicionamento à comprovação posterior pela Autora. III. Razões de decidir 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Município foi rejeitada, em consonância com a Súmula 525 do STJ, por ser o ente dotado de personalidade jurídica responsável pelas obrigações decorrentes da atuação da Câmara Municipal. 4. A Autora comprovou o exercício do mandato e apresentou contracheques indicando pagamento inferior ao fixado pela Lei Municipal nº 329/2012, o que gera presunção de crédito. 5. A Lei Municipal nº 329/2012 estabelece que a redução do subsídio ocorre quando o vereador não comparece injustificadamente a sessões ordinárias, constituindo exceção à regra de pagamento integral. 6. As exceções que modificam o direito devem ser provadas por quem as alega (art. 373, II, do CPC). Os documentos aptos a demonstrar ausências injustificadas (atas de sessões) estão sob guarda da Administração Pública. O Município não juntou tais documentos, configurando falha no ônus probatório. 7. Condicionar a liquidação à produção futura de prova pela Autora equivale a transferir para fase posterior questões de fato essenciais à própria existência do direito, frustrando os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 8. Correção, de ofício, dos honorários sucumbenciais, com fixação diferida para a fase de liquidação e arbitramento de honorários recursais em 2% sobre o valor da condenação, observados os limites legais. IV. Dispositivo e tese 9. Rejeitada a preliminar. Recurso da Autora conhecido e provido. Recurso do Município conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. comprovado o exercício do mandato e o pagamento a menor do subsídio legalmente fixado, compete ao Município demonstrar ausências injustificadas que justifiquem a redução, especialmente quando os documentos probatórios se encontram sob sua guarda; 2. a ausência de prova por parte do Município quanto à falta de assiduidade da Autora impede a aplicação de redutor ao subsídio, impondo-se o reconhecimento do direito ao recebimento integral das diferenças devidas.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 29, 29-A e 31; Lei Municipal nº 329/2012, art. 1º, §§1º e 2º; CPC, arts. 85, §§2º a 4º; art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 525; STJ, REsp 839.219/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.05.2010; STJ, REsp 1.164.017/PI, Rel. Min. Castro Meira, j. 06.04.2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000657-06.2021.8.05.0242, sendo Apelante/Apelada Andreia da Silva Santos e Apelado/Apelante Município de Saúde/BA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso do Réu e dar provimento ao recurso da Autora, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator